Tribunal: TJMT
Processo: 0005221-36.2015.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005221-36.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (APELADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), BARBARA LAUDETE HOFFMANN (APELADO), ALCEMAR ROSA DOS SANTOS (APELADO), EURO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 05.006.016/0001-25 (APELADO), SYLVIO AUGUSTO REGALLA JUNIOR - CPF: 024.934.777-66 (ADVOGADO), JORGE LUIZ GOMES CHRISPIM - CPF: 388.577.407-06 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO - CPF: 225.630.158-39 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES - CPF: 026.631.309-40 (ADVOGADO), RODOLFO HEROLD MARTINS - CPF: 038.994.659-11 (ADVOGADO), MILENA ZWICKER - CPF: 061.707.649-96 (ADVOGADO), JOAO LUIZ FERREIRA CARNEIRO - CPF: 407.031.937-91 (APELADO), SERGIO DE MOURA SOEIRO - CPF: 343.465.387-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Preliminar de inépcia da inicial. Individualização suficiente das condutas. Aquisição de títulos públicos por fundo previdenciário. Ausência de
dano
ao erário e de dolo específico. Rentabilidade comprovada. Improcedência mantida.

Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual se imputava aos agentes públicos e particulares a aquisição de títulos públicos federais com suposto sobrepreço, causando alegado prejuízo ao fundo previdenciário municipal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de individualização das condutas, nos termos do art. 17 da Lei no 8.429/1992; e (
ii
) saber se restaram comprovados o dano efetivo ao erário e o dolo específico dos agentes na aquisição dos títulos públicos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada, pois a petição inicial descreve de forma suficiente e individualizada as condutas imputadas, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo a vedação de tipificação múltipla dirigida ao julgador.

4. A configuração do ato de improbidade administrativa, após a Lei 14.230/2021, exige a presença de dolo específico e dano efetivo, não se admitindo responsabilização por mera culpa ou presunção de prejuízo.

5. A prova técnica demonstra que as aquisições ocorreram dentro dos parâmetros de mercado e resultaram em expressiva rentabilidade, com retorno superior a índices econômicos relevantes, afastando a existência de perda patrimonial.

6. O conceito de
dano
ao erário pressupõe prejuízo efetivo e mensurável, não sendo compatível com hipóteses abstratas baseadas em referências de mercado ou análises isoladas do momento da contratação.

7. Inexistem elementos probatórios aptos a evidenciar dolo específico ou conluio entre os agentes, sendo insuficientes
alegações genéricas ou conjecturas para sustentar condenação por improbidade.

8. A ausência de licitação na escolha da corretora, por si só, não configura improbidade, diante da inexistência de dano e de má-fé, especialmente em operações típicas do mercado financeiro.

9. Inviável o pedido de dano moral coletivo, ante a natureza sancionatória da ação de improbidade, nos termos do art. 17-D da Lei 8.429/1992.

IV. Dispositivo.

10
.

Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 8.429/1992,
arts
. 10 e 17, §§ 6o, I, 10-C, 10-D e 17-D; Lei 9.717/1998, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; TJMT, Apelação 0003447-77.2017.8.11.0079, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo

Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0005221-36.2015.8.11.0040,

julgou improcedentes os pedidos
, diante da ausência do dolo
.

O Ministério Público narrou que os apelados
promoveram a aquisição de títulos públicos federais (CVSA e NTN-F) para o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso (PREVISO), nos anos de 2007 e 2008, por valores superfaturados.

Sustenta que as operações ocorreram em desacordo com os preços de referência do mercado (ANDIMA/CETIP) e sob pressão indevida exercida sobre o Conselho Curador da autarquia.

Aduziu que a conduta causou lesão ao erário no montante de R$ 3.924.588,55, além de comprometer a segurança previdenciária dos servidores. Requereu o ressarcimento integral do dano, a aplicação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa

e condenação por dano moral difuso.

A sentença julgou improcedentes os pedidos. O Juízo fundamentou que, sob a égide da Lei n. 14.230/2021 e do Tema 1.199 do STF, é indispensável a comprovação de dolo específico e dano efetivo. Consignou a "cabal inexistência de
dano
ao erário", pois a prova técnica e o Parecer de Investimentos n. 089/2025 demonstraram que a operação foi a mais rentável da história do PREVISO, com retorno de 180,70% em dez anos, superando a inflação e o IBOVESPA.

Afastou o dolo ao considerar que os gestores buscaram rentabilidade e agiram com prudência técnica. Por fim, indeferiu o pedido de dano moral difuso ante a vedação do art. 17-D da LIA (
Id
349897609).

Nasrazões recursais, o
Ministério Público
sustenta que a sentença incorreu em
erro
na valoração das provas. Argumenta que o dano ao erário se consumou no momento do pagamento indevido pelo sobrepreço, de modo que eventuais lucros posteriores não apagam a ilicitude da compra superfaturada.

Esclareceu que
a auditoria da Receita Federal comprovou sobrepreço de R$ 341,88 por título CVSA e média de 25,40% nos títulos NTN-F, totalizando R$ 3.924.588,55 em perdas imediatas
.
Afirma que houve ação coordenada para explorar a vulnerabilidade técnica do Conselho Curador.

Aponta que o então Prefeito
Dilceu
exerceu pressão política
. O

a
ssessorI
rineu
manipulou psicologicamente os conselheiros
. A
DiretoraB
árbara
descumpriu ordem expressa de aplicar recursos em bancos oficiais
. O
TesoureiroA
lcemar
conduziu as reuniões de forma direcionada
. A

empresa
Euro
DTVMpraticou preços máximos de mercado sistematicamente
.

Destaca a ausência de licitação para a escolha da corretora e a realização de operações clandestinas em 2008 sem aprovação do Conselho
.
Defende o cabimento da indenização pela quebra da confiança institucional. Pugna pela reforma integral para condenar os apelados nos termos da inicial (
Id
349897612).

Em sede decontrarrazões, os apelados
Dilceu
,
Alcemar
e
Bárbara
argu
iram
, preliminarmente, a inépcia da inicial por falta de individualização das condutas (art. 17, §10-D da LIA). No mérito, reafirmam a inexistência de prejuízo e a regularidade das operações baseadas em índices de mercado (
Id
349897621).

O apelado
Irineu
aduz que não era assessor jurídico do Município na data dos fatos (estando exonerado desde 2005) e que apenas prestou uma orientação genérica em reunião ocorrida um ano antes das aquisições, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o resultado (
Id
349897623).

João, Sérgio
e
Jorge

pugnam pela manutenção
da sentença
, ao reiterarem que agiram meramente como intermediários e que a perícia comprovou o lucro da autarquia (
Id
349897624).

AProcuradoria-Geral de Justiça

opin
ou
pelodesprovimentodo recurso. Argumenta que a materialidade do prejuízo não se confirmou, pois o Parecer n. 89/2025 atestou rentabilidade superior a outros índices de mercado, e não há prova do dolo específico dos agentes em causar lesão ou conluio ilícito (
Id

360580852
).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Os apelados Dilceu, Alcemar e Bárbara
Laudete
argu
iram, p
reliminarmente
,
a inépcia da petição inicial por ausência de individualização das imputações, sustentando que o Ministério Público imputou de forma genérica a todos os réus a prática dos atos ímprobos previstos nos
arts
. 9o, XI, e 10, caput, I, VI e XII, da Lei no 8.429/1992, em desacordo com o art. 17, §§ 6o, I, 10-C, 10-D e 10-F, do mesmo diploma legal.

A preliminar não merece acolhimento.

A Lei
14.230/2021 promoveu alterações significativas na Lei de Improbidade Administrativa, estabelecendo no art. 17, § 6o, I,

§ 10-C
e
§ 10-D
:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei
: (...)

§ 6o A petição inicial observará o seguinte:

I -
deverá
individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos
arts
. 9o, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

(...)

§ 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.

§ 10-D. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos
arts
. 9o, 10 e 11 desta Lei.

Não obstante a nova exigência legal de individualização das condutas e de indicação de apenas um tipo para cada ato de improbidade, a análise da petição inicial e de sua adequação promovida
no

Id
349897527

revela que o Ministério Público descreveu de forma suficientemente clara e individualizada as condutas imputadas a cada um dos
apelados
, ainda que tenha enquadrado tais condutas em mais de um dispositivo legal.

A questão da tipificação múltipla não configura

inépcia da petição inicial quando há descrição suficiente dos fatos imputados a cada réu, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A vedação do § 10-D do art. 17 da Lei no 8.429/1992 dirige-se primordialmente ao julgador, que deve indicar com precisão a tipificação
aplicável, não podendo condenar o réu por tipo diverso daquele definido na petição inicial, conforme o § 10-F do mesmo artigo.

No caso concreto, a petição inicial e sua adequação descreveram os fatos de forma suficiente, permitindo que os réus apresentassem defesa ampla e detalhada, como efetivamente o fizeram.

A instrução processual transcorreu regularmente, com produção de prova documental e testemunhal sob o crivo do contraditório. Não se verifica, portanto, prejuízo ao exercício do direito de defesa que justifique o reconhecimento de inépcia da petição inicial.

Ademais, a questão da tipificação múltipla poderia, quando muito, ensejar a necessidade de o julgador indicar com precisão qual o tipo aplicável ao caso concreto, o que foi feito pela sentença recorrida ao concluir pela atipicidade das condutas por ausência dos elementos objetivos e subjetivos dos tipos de improbidade.

Assim rejeito a
preliminar de inépcia da petição inicial.

É como o voto.

VOTO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, pass
a-se
à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia
do recurso consiste em verificar
a divergência quanto à existência de
dano
ao erário decorrente das operações de aquisição de títulos públicos federais pelo PREVISO nos anos de 2007 e 2008. O

Ministério Público sustenta que o dano se consumou no momento da aquisição dos títulos por preço superior ao de mercado, independentemente do resultado econômico final das operações. Os apelados, por sua vez, sustentam que não houve prejuízo, mas lucro substancial, conforme demonstrado pelos laudos técnicos e pelo Parecer de Investimentos n
.
089/2025.

A configuração de ato de improbidade administrativa sofreu profunda alteração com o advento da Lei 14.230/2021, que reformulou substancialmente os pressupostos para caracterização da conduta ímproba.

A nova legislação estabeleceu como requisito indispensável a presença do elemento subjetivo doloso em todas as modalidades de improbidade, eliminando expressamente a responsabilização por conduta meramente culposa.

Esta mudança paradigmática reflete o amadurecimento da jurisprudência e da doutrina no sentido de que a improbidade administrativa constitui ilícito de natureza grave, que não pode ser banalizado pela punição de meras irregularidades formais desprovidas de má-fé ou intenção lesiva.

Como bem observou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No caso em análise, os fatosteriam ocorrido
entre os anos 2007 e 2008
, portanto sob a vigência da legislação anterior, mas não há condenação definitiva, aplicando-se, portanto, a lei mais benéfica que exige a comprovação do dolo específico.

Este dolo específico não se confunde com a mera voluntariedade do agente, mas consiste na vontade livre e consciente de
alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Com o novo texto da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), a responsabilidade do agente público por atos de improbidade exige a comprovação de dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei.

No caso em tela, a imputação recai sobre o artigo 10 da LIA, que trata dos atos que causam prejuízo ao erário. A redação original da lei permitia a configuração de improbidade nesta modalidade mediante conduta culposa e admitia, segundo jurisprudência outrora consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de dano presumido (
in
re

ipsa
) em casos de frustração da licitude de licitação (antigo entendimento do Tema 1.096/STJ).

Todavia, o cenário normativo atual é diverso e impõe rigor probatório mais elevado ao autor da ação. A Lei 14.230/2021 alterou o
caput
do artigo 10 para exigir que a ação ou omissão dolosa enseje "efetiva e comprovadamente" perda patrimonial.

No caso concreto, a análise da prova técnica produzida nos autos revela, de forma inequívoca, que não houve perda patrimonial efetiva ao PREVISO, mas, ao contrário, ganho patrimonial substancial decorrente das operações questionadas.

Quanto aos títulos CVSA 970101, adquiridos em abril de 2007, o relatório de auditoria que fundamentou a ação partiu da premissa
equivocada de que a aquisição teria ocorrido em 13 de abril de 2007, data em que, segundo registros da CETIP, a única operação com esse título foi realizada ao valor de R$ 2.016,61.

Contudo, a documentação juntada aos autos pela defesa, consistente em informações prestadas diretamente pela CETIP em resposta a ofício judicial (
Id
349897420
– Fls. 51/53
), demonstra que a operação de aquisição dos títulos pela Euro DTVM em favor do PREVISO foi efetivamente registrada em 16 de abril de 2007, data em que foram realizadas 19 operações com o título CVSA 970101, negociando 8.161 títulos, com variação de preços unitários entre R$ 1.950,21318 e R$ 2.427,4193560.

O preço de R$ 2.358,49 pago pelo PREVISO situou-se

dentro da faixa de variação do mercado naquela data, abaixo do preço máximo registrado.

A
operação de venda dos títulos CVSA, realizada em fevereiro de 2008, foi integral, ou seja, foram vendidos os mesmos 2.120 títulos adquiridos em 16/04/2007, pelo valor unitário de R$ 2.381,20, o que representou um acréscimo unitário de R$ 22,71 e ganho de capital de R$ 48.144,00, além dos rendimentos mensais recebidos diretamente na conta bancária do PREVISO, totalizando R$ 258.413,32 no período.

Não há, portanto, qualquer prejuízo na operação com títulos CVSA, mas lucro efetivo.

Quanto aos títulos NTN-F, adquiridos em 2008, o Ministério Público sustenta que houve superfaturamento com base na comparação entre
os preços pagos pelo PREVISO e os preços unitários divulgados pela ANDIMA (atual ANBIMA).

Contudo, a própria ANDIMA esclarece, em seus relatórios, que os preços unitários por ela divulgados constituem mera referência estatística, sem exatidão, precisão ou valor legal de informação oficial, não podendo servir como parâmetro absoluto para caracterização de sobrepreço.

Conforme mencionado na sentença – Id
349897609
:

O alicerce da pretensão ministerial é a premissa de que as operações financeiras foram danosas ao PREVISO. Tal premissa, contudo, foi cabalmente desconstituída ao longo da instrução processual.

O laudo de auditoria que embasou a inicial partiu de equívocos metodológicos fatais, como a utilização do índicePREÇO UNITÁRIO ANBIMAcomo “preço justo” – quando a própria entidade o qualifica como meramente referencial – e a consideração de datas de negociação equivocadas.

No caso, a prova técnica produzida pela defesa (id. 53671592), corroborada por informações oficiais da CETIP (id. 53671044), demonstrou, de forma irrefutável, que as aquisições ocorreram dentro dos parâmetros de mercado da época.

Mais do que isso, a prova dos autos não apenas afastou a existência de prejuízo, como comprovou a obtençãode lucro substancial.O Parecer de Investimentos no 089/2025, elaborado pela atual consultoria do PREVISO – órgão que
seria a própria vítima do suposto ilícito –, é conclusivo e aniquila a tese acusatória. O documento atesta, com clareza, que o investimento em questão foi omais rentávelda carteira do Fundo na década, com um retorno de180,70%, superando com folga a inflação, a poupança e o IBOVESPA no mesmo período (id. 205340441).

Essa conclusão foi ratificada em juízo pelo depoimento do atual Diretor-Executivo do PREVISO, Sr.Adélio
Dalmolin
, em 19 de agosto de 2025, que, com a autoridade de quem hoje zela pelo patrimônio da autarquia, não só confirmou a vantagem da operação pretérita, como informou que, em razão do seu sucesso, o Fundo voltou a realizar aportes vultosos em títulos da mesma natureza.

O parecer
de Id
349897584

demonstra que, ao longo de dez anos, até o vencimento dos papéis em 2017, os títulos públicos adquiridos geraram ao PREVISO R$ 6.532.986,17 em juros diretos, correspondentes a uma taxa de retorno de 143,73% sobre o capital aplicado.

Os valores recebidos semestralmente a título de juros foram reinvestidos em fundos lastreados em índices conservadores, como CDI, IMA-B e IRF-M. Mesmo em projeção conservadora, utilizando o CDI como parâmetro, tais reinvestimentos geraram R$ 4.232.484,06 adicionais, elevando o retorno consolidado a R$ 10.765.470,23, equivalente a 180,70% em dez anos.

Os relatórios atuariais, juntados aos autos
no

I
d
349897395
,
349897396

e
349897397
, são uníssonos em reconhecer a regularidade e rentabilidade da carteira de investimentos do PREVISO, reafirmando que os
títulos NTN-F foram não apenas compatíveis com a meta atuarial, mas também vantajosos em relação a outros instrumentos financeiros disponíveis no mercado.

O parecer do atuário responsável confirma que a aplicação nos referidos títulos contribuiu para a manutenção do equilíbrio do Fundo, inexistindo qualquer indício de lesão ao erário.

Diante desse quadro probatório robusto e convergente, não há como acolher a tese ministerial de que teria havido
dano
ao erário.

O Ministério Público sustenta que o dano se consumou no momento da aquisição dos títulos, independentemente do resultado econômico final das operações, argumentando que eventuais flutuações positivas de mercado, anos depois, não teriam o condão de apagar a ilicitude, o dolo dos agentes, nem o prejuízo imediato causado ao fundo.

Essa tese, todavia, não encontra respaldo no ordenamento jurídico nem na lógica elementar que orienta a avaliação de investimentos financeiros realizados por regimes próprios de previdência social.

O conceito de
dano

ao erário pressupõe, de forma clara e inequívoca, a ocorrência de perda patrimonial efetiva, atual e devidamente mensurável, sendo incompatível com construções abstratas fundadas em oscilações conjunturais de mercado ou em comparações meramente referenciais, dissociadas da análise do ciclo integral da operação financeira.

Ademais, a aplicação em títulos públicos federais seguiu o
que
preconizado
a
legislação orientadora, sendo expressamente autorizada pela
Lei 9.717/1998, que, em seu art. 6o, veda inúmeras destinações ao numerário dos Fundos de Previdência, inclusive a aquisição de títulos públicos, à exceção clara de títulos emitidos pelo Governo Federal.

As Resoluções do Banco Central do Brasil 3.244/2004
e
3.506/2007

permitem que até 100% dos montantes dos Fundos de Previdência sejam investidos em títulos da dívida pública federal, justamente por se tratar do ativo de menor risco sistêmico e de maior aderência aos princípios da segurança, solvência, liquidez e equilíbrio atuarial.

A rentabilidade alcançada não apenas afasta a existência de prejuízo como confirma que as aquisições obedeceram às diretrizes de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional.

Os relatórios atuariais de 2009 a 2014 são uníssonos ao anotar que "diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras do PREVISO as condições de segurança, rentabilidade, solvência e transparência, conforme exige a Resolução CMN 3.790/2009.

Nesse contexto, não há como reconhecer a existência de
dano
ao erário, elemento objetivo indispensável à configuração do ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei no 8.429/1992.

Ausente o dano, inexiste o elemento objetivo indispensável à tipificação do ato ímprobo, razão pela qual deve ser mantida a sentença que
corretamente afastou a pretensão sancionatória, por absoluta falta de suporte fático e jurídico.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em afastar a improbidade diante da ausência de
dolo
:

Aplicando-se a teoria da causa madura, verifica-se que não há prova de que os serviços contratados não tenham sido prestados, tampouco demonstração de perda patrimonial efetiva ou dolo específico, requisitos essenciais para configuração de ato ímprobo nos moldes dos
arts
. 10 e 11 da LIA após a reforma promovida pela Lei no 14.230/2021. A condenação por violação a princípios da administração pública (art. 11 da LIA) também não se sustenta, por ausência de descrição clara e individualizada da conduta na petição inicial e de prova do dolo específico exigido pela nova redação legal. Conforme entendimento do STF e jurisprudência do TJMT, a falta de imputação clara e tipificação precisa na inicial impõe a improcedência dos pedidos. (N.U 0003447-77.2017.8.11.0079,
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

O Ministério Público
ainda
alega que a falta de licitação para escolher a corretora facilitou o superfaturamento.

Contudo, a relação entre o
Previso
e a corretora não é uma "contratação de serviço" comum prevista na Lei 8.666/93. Trata-se de intermediação financeira no mercado secundário, onde a remuneração ocorre
via taxa de corretagem regulada pela CVM, e não por contrato administrativo direto.

A escolha não foi um ato arbitrário dos gestores, mas seguiu a orientação da
Quality
Consultoria, empresa técnica que já prestava serviços ao fundo.

A jurisprudência
aponta que
falhas formais ou ausência de licitação, sem a prova de dolo (intenção de lesar) ou dano efetivo ao erário, não caracterizam improbidade administrativa
:

A mera existência de falhas formais no procedimento de inexigibilidade de licitação – como ausência de comprovação robusta de exclusividade ou de urgência – não configura ato de improbidade sem prova de má-fé ou de benefício indevido.

(TJ-MT -
Apelação Cível:
10001183120208110048, Relator:
Maria Erotides Kneip
, Data de Julgamento: 02/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Como as operações foram lucrativas, a acusação carece de fundamento.

A pretensão ressarcitória é inviável, pois o autor não se desincumbiu do ônus de provar a perda patrimonial efetiva (sobrepreço ou inexecução), conforme exige o atual regime da Lei 8.429/92.

O
Ministério Público requereu
indenização por danos morais coletivos
. A LIA, em seu art
. 17-D
, prevê:

Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos
.

A ação de improbidade agora é estritamente sancionatória e pessoal.

Além do impedimento legal, não houve dano à moral da sociedade. O investimento foi exitoso, superando a inflação e a poupança. Se o patrimônio aumentou, não há que se falar em abalo à confiança dos servidores ou da população.

As suspeitas de favorecimento e sociedade oculta permaneceram no plano das suposições, insuficientes para lastrear um decreto condenatório.

Como mencionado pela Procuradoria-Geral de Justiça – Id
360580852
:

Na hipótese, de fato, não há provas que a diretora-executiva da PREVISO, Bárbara
Laudete
Hoffmann, o prefeito Dilceu Rossato, o assessor jurídico Irineu Roveda Junior e o
tesoureiro Irineu Roveda Junior tenham agido com o dolo de causar lesão ao erário, ao realizar as operações financeiras ou conluio com as empresas
Quality
Consultoria e Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Nesse contexto, não é possível afirmar que houve a manifesta vontade dos apelados em praticarem atos visando fim proibido no ordenamento jurídico. A própria inicial que fixa os limites da lide, não indica nas condutas questionadas, má-fé, desonestidade, corrupção ou deslealdade para com a Administração Pública. O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores incompetentes, sem a comprovação de má-fé.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio da legalidade e à nova sistemática da Lei de Improbidade Administrativa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de comprovada má-fé, nos termos do art. 23-B, § 2o, da Lei 8.429/92.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026